Tribunal: TCU
Processo: 031.026/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11088/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.026/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Ruy Costa Junior (XXX.507.437-XX); Charles Goncalves da Silva (XXX.006.620-XX); Eumar Barroso Damasceno (XXX.307.427-XX); Joao Berto de Souza (XXX.320.271-XX); Joaquim Maia Brandao Junior (XXX.760.267-XX); Joaquim Nicolau do Nascimento (XXX.975.986-XX); Joaquim Vicente Neto (XXX.237.944-XX); Luciano Ribeiro Costa (XXX.129.251-XX); Sergio Oliveira de Araujo (XXX.073.162-XX); Wilson Rodrigues Leal (XXX.642.611-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.